Tribunal: TJMT
Processo: 1006203-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006203-15.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTIANE LEITE COUTINHO - CPF: 551.897.841-34 (EMBARGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Daycoval S.A. contra acórdão da Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de Christiane Leite Coutinho para condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O banco sustenta a existência de erro material, alegando que não houve pretensão resistida, pois respondeu à notificação extrajudicial solicitando documentos necessários ao atendimento da demanda, razão pela qual questiona a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material capaz de justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos, especialmente quanto ao reconhecimento da pretensão resistida e à consequente condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a tese da ausência de pretensão resistida, fundamentando a condenação ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade e na ausência de resposta ao requerimento administrativo prévio.

5.

A alegação de erro material apresentada pelo embargante não encontra respaldo, pois a matéria foi decidida com clareza e com fundamentação adequada, sendo evidente o intuito de rediscutir o mérito por meio de via processual inadequada.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite efeitos infringentes nos embargos declaratórios apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando a modificação decorre de vício sanável, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A existência de pretensão resistida justifica a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, quando demonstrado que o prévio requerimento administrativo não foi atendido.

3.

A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar embargos declaratórios com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; REsp 1.042.946/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por

Banco Daycoval S.A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Apelo interposto por Christiane Leite Coutinho
, para condenar o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais).

O embargante sustenta a existência de erro material decorrente de premissa fática equivocada, apontando que não houve resistência à pretensão da parte autora, pois o banco teria respondido à notificação extrajudicial indicando a ausência de procuração e documento de identidade, documentos indispensáveis para atendimento de solicitações que envolvam dados protegidos por sigilo bancário.

Argumenta que o cumprimento de exigência legal não configura pretensão resistida e questiona a validade da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contraminuta no id. 284487867.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, opostos por Banco Daycoval S.A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Apelo interposto por Christiane Leite Coutinho
, para condenar o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O embargante apontou a existência de erro material no acórdão, sob o argumento de que teria respondido à notificação extrajudicial encaminhada pela parte autora, solicitando a juntada de procuração e documento de identidade, razão pela qual não se configuraria a pretensão resistida que fundamentou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contudo, o acórdão enfrentou expressamente a questão. Veja-se:

“[...]“A apelante comprovou nos autos que apresentou prévio requerimento administrativo perante o banco apelado, recebido na agência bancária em 02/10/2023 (ID 266200298). Ausente a resposta, propôs esta ação de produção antecipada de prova por meio da qual os documentos vieram aos autos (ID 266200763 - 266200780).”

“Em que pese a apresentação dos documentos pela via judicial, denota-se no caso a pretensão resistida, tendo em vista o prévio requerimento administrativo não atendido, fato que ensejou o ajuizamento da demanda, logo, pelo princípio da causalidade, cabíveis os honorários sucumbenciais.” [...]”

Assim, não existem vícios a serem sanados, pois a matéria foi apreciada e decidida com fundamentação suficiente.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Banco Daycoval S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025